Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese em que a agravante pretende ver afastada a sua condenação em litigância de má-fé.
2.Uma vez verificado que a recorrente, na origem, não acatou as determinações do juiz a quo, inobservou os prazos e, ainda, fez anexar documentos aos autos de forma intempestiva e quando não mais lhe cabia o encargo de prestar contas, configurado está o seu comportamento temerário que deu azo a ser condenada por litigância de má-fé.
3. Não cabe falar em cerceamento de defesa, quando seus documentos não foram aceitos, mormente considerando que já havia sido exonerada da responsabilidade pela prestação de contas.
4. Agravo conhecido. Negado provimento.